Tribunal: TJPA
Processo: 0006801-55.2016.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006801-55.2016.8.14.0017

APELANTE: THALLES WBLENDSON MENDES DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE DIALÉTICA EM PARTE DO RECURSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. CONFISSÃO ISOLADA DE CORRÉU QUE NÃO INFIRMA O CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado com continuidade delitiva, previsto no art. 155, § 4º, I e IV c/c art. 71, ambos do Código Penal. Segundo a denúncia, o recorrente e corréu subtraíram bens de dois estabelecimentos comerciais mediante arrombamento. A sentença reconheceu a materialidade e autoria com base em depoimentos e demais elementos probatórios constantes dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o recurso deve ser parcialmente conhecido, em razão da ausência de dialeticidade quanto à dosimetria da pena; (ii) saber se há elementos suficientes para absolver o recorrente por ausência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação, quanto à dosimetria da pena, carece de fundamentação específica, limitando-se a alegações genéricas, violando o princípio da dialeticidade recursal.
4. A autoria e materialidade restam comprovadas pelos depoimentos firmes e harmônicos das vítimas, corroborados por imagens de segurança e testemunhos policiais, que indicam a participação ativa do recorrente nos furtos.
5. A confissão isolada do corréu, atribuindo a si toda a responsabilidade, não prevalece diante da robusta prova em sentido contrário, razão pela qual se mostra inviável a absolvição pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Itálico
Tese de julgamento: 1. “É inadmissível a apelação criminal quanto à dosimetria da pena quando ausente impugnação específica, por violação ao princípio da dialeticidade.”
2. “Nos crimes de furto qualificado, a prova testemunhal firme e coerente, corroborada por outros elementos dos autos, é suficiente para sustentar o juízo condenatório, mesmo diante de confissão isolada de corréu em sentido contrário.”

Itálico
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, VII, e 1.010, III; CP, arts. 155, § 4º, I e IV, e 71.

Itálico
Jurisprudência relevante citada: TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800044-77.2021.8.14.0068 – Rel. Des. KEDIMA LYRA – Julgado em 04/11/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do recurso e negar provimento na parte conhecida,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Thalles Wblendson Mendes da Conceição, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia – PA, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c art. 71, todos do Código Penal (furto qualificado com incidência de crime continuado).

Segundo a denúncia, o recorrente, juntamente com Wevertthon Junior Mendes Silva, teria subtraído bens de outrem mediante rompimento de obstáculo, em crime ocorrido no dia 03 de junho de 2016. Durante a instrução processual, o corréu Wevertthon confessou a autoria dos fatos e isentou o apelante de qualquer participação no delito, afirmando ter agido sozinho. Thalles, por sua vez, negou a prática criminosa e alegou possuir álibi, sustentando que se encontrava em outra cidade no momento dos fatos.

Apesar da confissão isolada do corréu e da ausência de provas robustas que vinculassem diretamente o recorrente à conduta delitiva, o juízo a quo proferiu sentença condenatória.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, sustentando a ausência de elementos probatórios suficientes à formação do juízo condenatório, invocando o princípio da presunção de inocência e requerendo a absolvição do recorrente com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pleiteia-se a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, caso não acolhida a tese absolutória.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público pugna pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
.

A revisão coube ao desembargador Rômulo Nunes.

É o relatório.

VOTO

A presente apelação foi parcialmente interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço parcialmente do recurso.

Isso porque, no tocante à
dosimetria
da pena, verifica-se que a defesa deixou de declinar, de forma específica, linha argumentativa capaz de evidenciar a inidoneidade da fundamentação utilizada no cálculo dosimétrico.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DOSIMETRIA PENAL. PLEITO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

1.
Pelo princípio da dialeticidade, o efeito devolutivo da apelação criminal é limitado às razões apresentadas pela defesa. Assim, não se pode acolher pedido genérico de redução da pena, o qual, por não estar subsidiado em impugnação específica, autoriza a manutenção da valoração feita pelo juízo relativamente ao cálculo dosimétrico, máxime porque ausente teratologia ou ilegalidade sob tal ângulo.

2. Além disso, se a magistrada sentenciante fixou a basilar no patamar mínimo, reconhecendo, inclusive, a privilegiadora do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, não há interesse recursal que ampare a admissão de tese defensiva referente à fixação da pena no mínimo legal. Inteligência do art. 577, parágrafo único, do CPP.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800044-77.2021.8.14.0068 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/11/2024)

Ademais, consigno que a pena-base do recorrente foi dosada em 03 (três) anos e 06 (seis) de reclusão, após o magistrado valorar negativamente de forma fundamentada as circunstâncias judiciais atinentes às “circunstâncias do crime” e “consequências do crime”, de modo que não subsiste interesse recursal sob o ângulo pretendido.

DA ABSOLVIÇÃO.

A defesa, nas razões recursais, busca a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas seguras da autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, e a fixação do regime inicial aberto.

Inicialmente, não assiste razão à tese absolutória. A autoria e a materialidade delitivas estão sobejamente comprovadas nos autos. Foram trazidos aos autos o boletim de ocorrência, o auto de constatação de dano, imagens de circuito interno, bem como os testemunhos das vítimas e das autoridades policiais.

A autoria e materialidade delitivas restam amplamente demonstradas pelos depoimentos firmes e harmônicos das vítimas Suelly Gouveia Machado e Raimunda Alves Luz Soares, que relataram com precisão a subtração dos bens e os prejuízos experimentados, corroborados pelas imagens do circuito interno e pelos testemunhos policiais que indicam a participação direta de Thalles Wblendson Mendes da Conceição nos arrombamentos e subtrações.

De outro modo, a confissão do corréu não tem o condão de isentar o apelante da responsabilidade penal, quando os demais elementos de prova apontam no sentido oposto, contrastada com os demais elementos robustos constantes nos autos.

Destarte, verifica-se que o pleito de absolvição por insuficiência de provas não encontra amparo no acervo probatório, tendo em vista que os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo estão em consonância com as informações levantadas em sede de inquérito policial e com a exordial acusatória, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 17/06/2025